Tribunal: TJPA
Processo: 0060858-93.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060858-93.2015.8.14.0005

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: RENAN REIS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. TELEFONIA FIXA E
INTERNET
. INTERRUPÇÃO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. DANO MATERIAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A falha na prestação do serviço materializada tanto pela má qualidade da telefonia e dados, quanto pela cobrança de faturas sem o devido ajustes aos dias sem sinal efetivo, demandam em responsabilização da Operadora.

2.

Danos materiais sob a espécie emergente, devidos, eis que fora pago valor indevido, bem como o consumidor teve de arcar com outra empresa prestadora, durante o reparo da linha.

3.

Dano moral reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que compatível com a dinâmica dos fatos provados na origem.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0060858-93.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA / PA

APELANTE:
OI S/A (
em recuperação judicial
)

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADO:
RENAN REIS SOARES

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO – OAB/PA 13.721

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito
interposta por
OI S/A (
em recuperação judicial
)
(ID.

4988048) irresignada com a Sentença de ID. 4988047 que deu por procedentes os pedidos autorais.

Recurso manejado em:
08 de setembro de 2016.

Ação:
de obrigação de fazer e não fazer com reparação por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação do serviço movida por
RENAN REIS SOARES
em face de
OI S/A (
em recuperação judicial).

Narra o Autor em sua exordial, que diante das falhas reiteradas, cobranças abusivas e má qualidade na prestação do serviço de telefonia contratado, sofreu abalos de ordem patrimonial e moral.

Em contestação a Requerida aduz inexistir qualquer fala na prestação do serviço.

Sentença:
confirmou a tutela provisória e deu por procedentes os pleitos de dano material, obrigação de não fazer e fazer, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recursos:

ID. 237984 - Pág. 13 por

OI S/A (
em recuperação judicial
),
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,

não estão presentes os pressupostos para impor à Requerida, a obrigação de reparar seja na via patrimonial, seja extrapatrimonial, bem como que não houve descumprimento da liminar deferida que importasse em aplicação de multa.

Aduz que se ainda mantidas as verbas indenizatórias e punitiva, que os valores sejam recompostos.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0060858-93.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA / PA

APELANTE: OI S/A (
em recuperação judicial
)

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADO: RENAN REIS SOARES

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO – OAB/PA 13.721

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De acordo com o AgInt no REsp 2.026.618/MA é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento do Recurso, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na decisão vergastada (fundamentação
per relationem
), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.

Eis o julgado: (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Mostra-se a decisão como acertada, demandado apenas pontuais ajustes.
Explico em reforço e adotado à compreensão já erigida.

Da responsabilidade pela falha no serviço.

A intelecção tida no caderno processual materializou a efetiva falha na prestação do serviço ao consumidor, tanto pela via do mal serviço quanto pela via das cobranças indevidas. A própria Recorrente ao ID. 237975 - Pág. 14 afirma ter efetivado reparo em 11 de novembro de 2015, razão pela qual, em consonância com a prova documental
– e ausência de contraprova efetiva –
demonstra-se a falha anunciada.

A despeito das incongruências da exordial (
mormente aquelas sobre quando exatamente o serviço de fato foi falho e se havia inadimplemento
), em momento algum, devidamente esclarecidas e/ou afastadas pela parte ré, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC/2015. Dessa forma, a restou incontroversa a existência de falha no serviço prestado.

Note-se ainda que a Operadora de telefonia não cessou as cobranças a partir da reclamação direta do consumidor, quedando-se em gerar novas faturas sem a decomposição do tempo sem utilização plena do serviço. Ato esse que desborda da legalidade das cobranças. Sobre responsabilidade pela falha, necessidade de suspensão de cobranças e se pagas, sua respectiva devolução, temos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FACE O DESVIO PRODUTIVO / PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. \nUma vez evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa demandada, imperioso o cancelamento das cobranças indevidas, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, a serem apurados em liquidação de sentença. Dano moral. No caso, restou comprovado que houve falha na prestação de serviço que incumbia à ré, o que caracteriza o ato ilícito, e, consequentemente a responsabilidade de reparar os danos. No entanto, para fins de quantificação do dano moral, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários de sucumbência. Verba honorária mantida em observância às balizadoras dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ônus da sucumbência. Diante do resultado do julgamento, resta redimensionada a distribuição dos ônus da sucumbência.\n APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50293399020198210001 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Em sendo assim, não há que se alterar a sentença a não ser o importe dado a título de dano moral.

Embora compreenda-se pela falha na prestação do serviço, materializada tanto pelo mal funcionamento da telefonia e da rede de dados, quanto pela reiteração de cobranças tidas como abusivas, o importe dado a título de dano moral –
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
– não guarda compatibilidade com o numerário razoável entendido por esta E. Cote Estadual.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência da Recorrente para com seus consumidores, tal fato não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano.

Sob o vértice jurisprudencial assim se compreende os precedentes desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC.
QUANTUM
DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001874-91.2010.8.14.0070 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024)

Em sendo assim, mostra-se necessário a readequação do quantum devido a título de danos morais, saindo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o importe a título de dano moral, mantendo-se a Sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, em mais 5% (cinco porcento) do proveito econômico.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2024